Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PACIENTE SEM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. VÍTIMA SOLICITA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL À VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva foi corretamente substituída por medidas cautelares em razão de crime de injúria e ameaça no contexto de violência doméstica, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o afastamento do lar, proibição de contato com a vítima e monitoramento eletrônico.
2. Apesar de a vítima solicitar a revogação das medidas protetivas e manifestar desejo de retomar o relacionamento, a autoridade coatora indeferiu o pedido, considerando o histórico de violência doméstica e o ciclo de violência comum em tais casos, que envolve reconciliação e possíveis novas agressões.
3. O paciente cumpriu rigorosamente todas as medidas protetivas e o monitoramento eletrônico por 61 dias, sem violar as áreas de exclusão impostas.
4. A aplicação de medidas protetivas deve ser analisada com cautela, levando-se em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a vítima manifesta a ausência de temor e desejo de retomar o relacionamento, além da ausência de indícios de risco atual à sua integridade física ou psicológica.
5. No caso, não se verificando mais risco concreto contra a vítima, que inclusive sinaliza o desejo de reatar o relacionamento de mais de 20 anos, deve ser concedida a ordem.
6. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares/protetivas impostas, confirmando a liminar.